Tribunal: TJES
Processo: 5007576-57.2024.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007576-57.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FELIPE HENRIQUE COSTA
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5007576-57.2024.8.08.0021

RECORRENTE:
FELIPE HENRIQUE COSTA.

RECORRIDO
: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro AJG à parte recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. OSCILAÇÃO NA REDE. QUEIMA DE ELETRODOMÉSTICO (REFRIGERADOR). SENTENÇA QUE DETERMINOU A REPARAÇÃO MATERIAL E AFASTOU O DANO MORAL. RECURSO EXCLUSIVO DO CONSUMIDOR. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE OFENSA EXCEPCIONAL A DIREITOS DA PERSONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Trata-se de ação de reparação de danos na qual o autor busca indenização por danos materiais e morais, alegando que uma oscilação na rede elétrica provocou a queima de seu refrigerador, bem essencial.

2. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a concessionária ré a custear o reparo do eletrodoméstico (dano material), mas julgou improcedente o pleito de indenização por danos morais, por entender que a situação configurou mero aborrecimento.

3. Recurso inominado interposto exclusivamente pelo autor, no qual pugna pela reforma da sentença para que a ré seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais, argumentando que a perda de um bem essencial e a recusa administrativa da ré em solucionar o problema ultrapassam o mero dissabor.

4. O recurso não merece provimento. A sentença deve ser mantida. Conforme entendimento jurisprudencial consolidado, o dano a eletrodoméstico decorrente de falha na prestação do serviço de energia elétrica, por si só, caracteriza um dano de ordem patrimonial, já devidamente reparado pela condenação ao custeio do conserto. O dano moral não decorre automaticamente do vício do serviço, exigindo a demonstração de que o transtorno sofrido causou uma violação significativa aos direitos da personalidade do consumidor. No caso concreto, embora a situação seja indubitavelmente incômoda, não foram comprovadas circunstâncias excepcionais que elevassem o fato ao patamar de dano moral indenizável, enquadrando-se na esfera do mero aborrecimento cotidiano.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

6. Condenação da parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa, na forma do art. 98, § 3º, do CPC, em razão da gratuidade de justiça.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)